Tribunal: TJSP
Processo: 2044139-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – R. decisão que alterou os consectários legais fixados na r. sentença exequenda para fins de aplicar os critérios da ADI 2332 – Descabimento - Impossibilidade de alteração da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença – Entendimento dos Tribunais Superiores já sedimentado em repercussão geral – Imutabilidade do julgado, o qual somente poderá ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – R. decisão que alterou os consectários legais fixados na r. sentença exequenda para fins de aplicar os critérios da ADI 2332 – Descabimento - Impossibilidade de alteração da coisa julgada em sede de cumprimento de sentença – Entendimento dos Tribunais Superiores já sedimentado em repercussão geral – Imutabilidade do julgado, o qual somente poderá ser alterado pela via da ação rescisória – Reforma da r. decisão – Recurso provido.